Tribunal: STF
Processo: RE 92345
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
AÇÃO PENAL. NULIDADE. FURTO DE MERCADORIA DESEMBARCADA DE NAVIO
ESPANHOL EM PORTO NACIONAL. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
EXEGESE DO ART. 125, V, DA CONSTITUIÇÃO E APÓS SUA ALTERAÇÃO PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL 7/77. II. A NULIDADE, POR INCOMPETENCIA, E
RESTRITA AOS ATOS DECISORIOS, RATIFICAVEIS OU NÃO PELO JUÍZO A QUO
(ARTS. 567 E 108, PARAGRAFO 1, DO CPP. PRECEDENTES DO S.T.F. (RE
74.297, RTJ 69/758 E HC 54.619, D.J. 3/9/76). III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.